Tribunal: TCU
Processo: 033.943/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 182023, modalidade Pregão e Uasg 160199 (Objeto: Registro de Preços para eventual Aquisição de Insumos Laboratoriais com disponibilização de equipamento de automação através de comodato para o setor de BIOQUÍMICA, para atender as necessidades do Hospital Militar de Área de Recife, localizado na Rua do Hospício, no 563, Boa Vista Recife/PE.)

Inteiro teor:
Acórdão 2539/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação em que se examinam supostas irregularidades ocorridas no Pregão 18/2023 conduzido pelo Hospital Militar de Área do Recife, com valor estimado de R$ 1.505.316,83, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de insumos laboratoriais com disponibilização de equipamento de automação através de comodato para o setor de BIOQUÍMICA, para atender as necessidades do Hospital Militar de Área do Recife, localizado na Rua do Hospício, no 563, Boa Vista, Recife/PE. Considerando que em etapa processual anterior determinei a realização de oitiva prévia do Hospital (peça 10); Considerando que, na resposta à referida oitiva, o Hospital informou que o certame foi revogado devido a uma inconsistência em uma informação incompleta dentro do memorial descritivo do termo de referência, devendo ser lançado em breve novo pregão; Considerando que a unidade técnica manifesta-se no sentido de que se deva considerar procedente a representação, porém não sendo necessário dar ciência das irregularidades ao órgão, uma vez que o Hospital já reconheceu o erro e informa que, no próximo pregão a ser deflagrado, irá adequar os itens do edital questionados ao previsto na Lei no 14.133/2021 e à jurisprudência do TCU; Considerando, ainda, que houve perda de objeto da cautelar, haja vista o cancelamento do certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei no 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente, mas indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, haja vista o cancelamento do certame, e deixar de dar ciência ao Hospital Militar de Área do Recife, nos termos do que dispõe o inciso I do parágrafo único do art. 16 da Resolução - TCU 315/2020, tendo em vista que a unidade jurisdicionada se dispõe a corrigir, para o novo certame a ser deflagrado, os itens do edital que seriam objeto da ciência, sem prejuízo de que o TCU verifique a efetiva implementação e os impactos dela resultantes, arquivando-se os autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU, conforme manifestações constantes do processo (peças 17-18), além de comunicar esta deliberação ao representante e à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 033.943/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Labinbraz Comercial Ltda (CNPJ: 73.008.682/0001-52). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Hospital Militar de Área do Recife. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Gustavo Felizardo Silva (408635/OAB-SP), representando Labinbraz Comercial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.